Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título. A parte apelante não questiona a determinação de baixa do protesto, mas impugna a condenação por dano moral e o valor arbitrado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto indevido de título caracteriza dano moral indenizável independentemente de prova do abalo psíquico; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O protesto indevido de título configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, independe de prova do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois a violação aos direitos da personalidade decorre do próprio fato.
4. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência local equipara os efeitos do protesto indevido à inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, reconhecendo a presunção do dano moral.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas garantindo a finalidade reparatória e pedagógica da condenação. O montante fixado na sentença (R$10.000,00) encontra-se alinhado aos precedentes do Tribunal, não havendo justificativa para sua redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.513.837/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 29/10/2024, DJe 4/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.559.173/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1941636, 0708466-17.2021.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5/11/2024, DJe 18/11/2024.